Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TROCA DE ASSENTO EM OUTRA CATEGORIA. MESMA CABINE ECONÔMICA. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), referente ao gasto dos autores com o upgrade para o assento em voo na classe executiva.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51233726). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que os autores adquiriram passagens aéreas para assentos especiais, que incluíam maior espaço para acomodação, mas foram colocados em assentos de classe inferior, extremamente desconfortáveis, o que gerou dano moral.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a simples alteração de assentos não é capaz de gerar abalo à moral do ser humano médico e que os recorrentes não efetuaram a aquisição de assentos Premium Economy, mas, em verdade, os assentos escolhidos estão enquadrados na categoria "Mais à Frente".
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. No caso, ficou configurado o dano moral por violação à honra subjetiva dos consumidores, especialmente pelo menosprezo aos seus direitos, revelado na conduta da empresa aérea. Considerando que a viagem não possuía longa duração, cerca de 02h40min, a indenização no valor de R$ 2.000,00 para cada autor é apta a indenizar adequadamente o consumidor pelo dano moral sofrido pelo desconforto na viagem diversamente do contratado e pelo desvio produtivo do consumidor ao não proceder à restituição do valor pelo não fornecimento do produto adquirido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a pagar a cada autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais. Demais termos da sentença devem permanecer incólumes. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.